Tribunal: TJSP
Processo: 1007938-25.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007938-25.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SAFRA S/A, são apelados MARIANGELA MOS KUNTGEN e LUIZ GUILHERME
KUNTGEN.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, Deram provimento em
parte ao recurso, vencidos parcialmente o relator sorteado, com declaração, e o 5o
desembargador que também declara. Declara voto vencedor o 4o desembargador.
Acórdão com o 2o desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAC CRACKEN, vencedor, MATHEUS FONTES, vencido, CAMPOS
MELLO (Presidente), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1007938-25.2020.8.26.0100
APELANTE: BANCO SAFRA S/A
APELADOS: MARIANGELA MOS KUNTGEN E LUIZ GUILHERME KUNTGEN
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 35667
Apelação. Embargos à execução. Previsão de aplicação
da CDI em
contrato
como
encargo
moratório
e
remuneratório. Indicador utilizado como lastro em
operações interbancárias. Impossibilidade de sua utilização
em contrato com correntista. Precedentes deste E. TJ-SP e
do C. STJ. Ônus sucumbenciais. Redistribuição em razão
da sucumbência recíproca.
Recurso parcialmente provido.
Sentença emendada em embargos de declaração
julgou parcialmente procedentes embargos à execução de cédula de crédito
bancário para recálculo do saldo devedor mediante exclusão da taxa CDI,
condenando o embargado nas custas, despesas e verba honorária de 10% da
diferença entre o valor executado e o efetivamente devido.
Apelou o banco. Sustenta a regularidade da
planilha e encargo flutuante contratado (CDI), que atualizou a dívida até a
distribuição da execução, sem inclusão nas parcelas vincendas. Não há relação de
consumo. Pede reforma ou inversão da sucumbência, pois, considerada a
expressão da dívida e o excesso reconhecido, decaiu de parte mínima.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Com o devido respeito ao entendimento do
Nobre, Douto e Culto Desembargador Relator, Dr. Matheus Fontes, ouso,
respeitosamente, apresentar divergência para dar provimento parcial ao recurso,
nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se, em breve síntese, de recurso de
apelação interposto pela instituição financeira que discute a possibilidade de
aplicação da taxa CDI como índice de encargos remuneratórios e moratórios.
Conforme restou delimitado na parte dispositiva
da r. sentença de fls. 197/202 dos autos:
“...
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os embargos opostos para
determinar que seja recalculado o saldo devedor
do título executivo em cobrança, excluindo-se a
taxa CDI tanto como índice de encargos
remuneratórios quanto moratórios, previstos nos
itens 7 e 16 do quadro II do contrato (fls.48),
aplicando-se sobre o débito apenas os juros
remuneratórios pré-fixados (2,1% ao mês e
28,3243% ao ano) e após o inadimplemento e
vencimento antecipado do contrato devem ser
deduzidos os juros remuneratórios futuros e
aplicado sobre o valor em aberto índice de juros
remuneratórios pré-fixados, de 0,348472% ao
dia, mais multa de 2%, conforme previsto na
cláusula 10a do contrato - fls. 52). Após a data
da propositura da execução, em novembro de
2019, devem incidir sobre o débito total apenas
correção monetária pela tabela do TJSP e juros
de 1% ao mês.
Vencido na maior parte dos pedidos, arcará o
embargado com as custas e despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destes
embargos,
além
de
honorários
advocatícios em prol do advogado da parte
contrária, ora arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa.”
Vale registrar que, nos limites dos capítulos da r.
sentença recorrida, restou decidido:
1) O afastamento da taxa CDI/B3 como índice de
cálculo dos juros remuneratórios ou de mora,
aplicando-se sobre o débito apenas os juros
remuneratórios pré-fixados (2,1% ao mês e
28,3243% ao ano) e após o inadimplemento e
vencimento antecipado do contrato devem ser
deduzidos os juros remuneratórios futuros e
aplicado sobre o valor em aberto índice de juros
remuneratórios pré-fixados, de 0,348472% ao
dia, mais multa de 2%;
2) Que, após a data da propositura da execução, em
novembro de 2019, incidirá sobre o débito total
apenas correção monetária pela variação contida
na Tabela deste Egrégio Tribunal de Justiça e
juros de 1% ao mês;
3) A admissibilidade da capitalização dos juros; e
4) Que os juros remuneratórios não se sujeitam à
limitação legal no caso concreto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem, a insurgência do banco apelante,
consoante se aprecia do bojo do seu recurso de apelação de fls. 213/224, resume-
se à possibilidade de aplicação da taxa CDI, como encargo remuneratório e
moratório, e a forma de arbitramento dos honorários advocatícios e demais ônus
de sucumbência, razão pela qual os demais capítulos da r. sentença submetem-se
às forças da coisa julgada material (Nesse sentido: Enunciado 100 do FPPC: Não
é dado ao tribunal conhecer de matérias vinculadas ao pedido transitado em
julgado pela ausência de impugnação”).
Em relação à questão relativa à possibilidade de
aplicação do CDI (certificado de depósito interbancário), como taxa flutuante,
para fins de correção e apuração de demais encargos incidentes sobre a operação
bancária, mostra-se de rigor manter o seu afastamento, pois tal indexação é
aplicável exclusivamente em transações financeiras interbancárias, não sendo
possível sua utilização para fins atualização monetária, uma vez que não
representa a variação do poder aquisitivo da moeda. Nesse sentido, conforme foi
ressentimento decido por este Egrégio Tribunal de Justiça: “CONTRATO
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
JUROS
REMUNERATÓRIOS
CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI) ABUSIVIDADE
DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DESSE ÍNDICE, APURADO
PELA
CETIP/ANBID,
POR
SER
OPERAÇÃO
TÍPICA
ENTRE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS UTILIZAÇÃO DE TAXA FLUTUANTE
COM BASE NA VARIAÇÃO DO REFERIDO CERTIFICADO QUE ACABA
POR FICAR AO ALVEDRIO DO CREDOR, O QUE NÃO SE ADMITE
SÚMULA 176 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRECEDENTES
DESTE C. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP
Apelação no 3000945-95.2013.8.26.0028 - Relator(a): Paulo Roberto de Santana
- Comarca: Aparecida - Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 21/06/2017); “Revisional de contratos bancários cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repetição de indébito. Contrato de Mútuo e Contrato de Abertura de Crédito
Conta garantida. Capitalização admitida no caso concreto. Tabela Price.
Regularidade. Inaplicabilidade do índice dos "Certificados de Depósitos
Interfinanceiros. CDI" como indexador de correção monetária das operações de
crédito. Vedação decorrente do disposto na Súmula 176 do STJ. Entendimento
pacificado. Recurso parcialmente provido.” (TJSP Apelação no 0236248-
94.2008.8.26.0100 - Relator(a): Cauduro Padin - Comarca: São Paulo - Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 14/06/2017);
“Execução por títulos extrajudiciais Cédulas de crédito bancário (capital de giro)
Embargos Requisitos legais Testemunhas instrumentárias IOF (Imposto sobre
Operações Financeiras) Comissão de permanência Indexador de correção
monetária CDI-OVER-CETIP. 1. A cédula de crédito bancário é título executivo
extrajudicial por força de expressa disposição legal, ostentando os requisitos de
liquidez, certeza e exigibilidade, necessários a amparar a ação de execução. 2. A
legislação de regência da cédula de crédito bancário não exige que ela esteja
subscrita por duas testemunhas instrumentárias como forma de constituí-la em
título executivo extrajudicial. 3. A alegação de abusividade da cobrança de
comissão de permanência e de sua cumulação com correção monetária e/ou
outros encargos é de ser afastada se essa prática não restou evidenciada nos
autos. 4. A incidência do IOF é permitida sobre operações financeiras, mediante a
ocorrência do fato gerador, como, por exemplo, a contratação de empréstimos. 5.
É nula a cláusula contratual que estabelece a incidência, a título de juros ou de
correção monetária, das taxas referentes ao Certificado de Depósitos
Interbancários (CDI), havendo de ser considerada, em seu lugar, atualização
monetária com base tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da ação de execução
repelidas. Embargos parcialmente procedentes. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP Apelação no 1009196-12.2016.8.26.0100 - Relator(a): Itamar Gaino -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 21a Câmara de Direito Privado - Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento: 24/05/2017); e “Embargos de declaração. Alegação de vício.
Omissão. Cédula de crédito bancário indexada pela CDI/CETIP. Incidência da
Súmula 176. Encargo atrelado aos juros remuneratórios afastado, pois abusivo
nos termos da referida Súmula. Acórdão que deixou de indicar índice substituto.
Substituição pela taxa média do mercado para divulgada pelo Bacen para
operações de crédito análogas, salvo se mais onerosa do que a taxa previsto no
contrato. Precedente do STJ. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.”
(TJSP Embargos de Declaração no 1031610-38.2015.8.26.0100 - Relator(a):
Virgilio de Oliveira Junior - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 21a Câmara
de Direito Privado - Data do julgamento: 17/05/2017).
No mesmo sentido, o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça já decidiu que: “CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE
JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 176 DO STJ.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos
do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É ilegal a fixação da taxa
de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a
CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da
Súmula no 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o
devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP. 3. Agravo interno a que
se nega provimento.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe
07/05/2020);
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MÚTUO
BANCÁRIO.
CORREÇÃO.
ÍNDICE.
CDI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
176/STJ.
MORA AFASTADA.
PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO PELO IGP-M. SÚMULA N. 284/STF.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. "É nula a cláusula
contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP"
(Súmula 176/STJ). 2. A cobrança de encargos indevidos durante o período de
normalidade do contrato afasta do devedor os efeitos da mora. Precedentes. 3.
Sendo o especial recurso de fundamentação vinculada, cabe à parte atrelar a sua
argumentação a violação do direito objetivo ou a divergência jurisprudencial, sob
pena de incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 5. Agravo interno não
conhecido.” (STJ - (AgInt no AREsp 1407662/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe
18/09/2019).
Ainda mais, semelhantemente aos v. julgados
referenciados, o mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a súmula
176, a saber: “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros
divulgada pela ANBID/CETIP.” (Súmula 176, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
23/10/1996, DJ 06/11/1996).
Portando, com o devido respeito, adequado o
afastamento da aplicação do CDI, como taxa flutuante, para fins de correção ou
de encargos incidentes, remuneratórios ou moratórios, sobre os valores
contratados.
No mais, no que diz respeito à forma de fixação
da verba honorária, não deve ser observado apenas a quantidade de pedido
acolhidos ou afastados, mas, também, a repercussão econômica de tal pedidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda. Nesse sentido, vide: STJ
REsp 1318186/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 22/05/2019;
STJ - REsp 1679154/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017; e STJ - AgInt no AREsp
223.517/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
27/06/2017, DJe 01/08/2017.
Desta forma, apreciando-se os pedidos acolhidos
pela r. sentença recorrida (afastamento da CDI e readequação dos encargos
moratórios) e aqueles que foram mantidos (juros remuneratórios no período de
normalidade e sua respectiva capitalização), bem como, como dito acima, a
repercussão econômica de tais pedidos para a demanda, com a devido respeito, a
verba honorária deve observar a previsão contida no artigo 86, “caput”, do
Código de Processo Civil, isto é, os honorários devem ser fixados
proporcionalmente, razão pela qual deverá a parte apelada arcar com 60% e o
banco apelante com 40%, quer no tocante as custas e despesas processuais, quer
no que diz respeito aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, devidamente corrigido a partir de sua fixação, pela tabela prática do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sem direito à compensação.
Desse modo, dá-se provimento em parte ao
recurso, apenas para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais. É como,
respeitosamente, voto.
Roberto Mac Cracken
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007938-25.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Safra S/A
Apelados: Mariangela Mos Kuntgen e Luiz Guilherme Kuntgen
DECLARAÇÃO DE VOTO No 49.040
Executa-se aqui cédula de crédito bancário
emitida
por
“Cafin
Cobrança e Assessoria Financeira
Ltda.”, avalizada pelos embargantes.
É certo que o Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, STJ).
Firme, todavia, é o entendimento naquela
Corte Superior de que não incide o regime dessa lei ao
caso de dívida com origem no fornecimento de linha de
crédito para financiar capital de giro de pessoa jurídica
empresária, com vistas ao incremento de seu ramo de
negócios, porque sem conotação de destinatário final,
ausente
relação
de
consumo,
inclusive
por
simples
equiparação, consoante a boa doutrina, que distingue entre
consumo e insumo (CC 32.270/SP, 2a Seção, DJ 11.03.02;
REsp
264.126/RS,
DJ
27.08.01;
REsp
218.505/MG,
DJ
14.02.00; REsp 604.364/CE, DJ 21.06.04; Ag 506.833/SP, DJ
26.08.03; Ag 273.555/RS, DJ 20.10.00; REsp 207.498/SP, DJ
03.10.00; REsp 279.023/RS, DJ 17.11.00; Ag 339.629/BA, DJ
24.11.00; REsp 285.474/RS, DJ 28.11.00).
A taxa CDI, pactuada expressamente, é obtida
ao se calcular a média ponderada de todas as taxas de
transações efetuadas na CETIP entre
instituições de
conglomerados diferentes. Deveras, ao dizer nula cláusula
contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada
pela ANBID/CETIP(Súmula no 176), permite substituí-la pela
taxa média de captação dos Certificados de Depósito
Bancário, apurada pelo Banco Central do Brasil e divulgada
por entidade por ele credenciada(Edcl no AgRg no Ag no
616.328/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de
14.09.2012; Resp no 181.824/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro,
DJ 06.05.2002). Tal indexador é definido pelo mercado, a
partir de oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras( REsp no
1781959/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20.02.20).
Decidiu-se, a propósito, nesta Câmara:
“Certificados de Depósito Interbancário(CDI)
são títulos emitidos pelas instituições financeiras, que
lastreiam as operações do mercado interbancário. Ou seja,
são títulos negociáveis entre os bancos e representam, em
última análise, o custo da moeda neste mercado. Assim,
embora a variação do CDI não seja taxa pré-fixada, ela é
determinada e pública. Assim, os apelados têm todas as
condições de acompanhar sua evolução. Ademais, a taxa de
variação de CDI tem sido menor que as taxas de juros
convencionadas entre as partes nos contratos bancários de
empréstimos. Assim, no caso em tela, embora a taxa seja
flutuante, sua adoção não representa abusividade, podendo
ser
cobrada
conforme
pactuada”(Apelação
no
9117847-26.2007.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. Campos
Mello, j. 03.03.2011).
Cabe, pois, prover a apelação, invertidos
encargos de sucumbência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1007938-25.2020.8.26.0100 São Paulo Central 24a VC VOTO 77511
Apte.: Banco Safra S/A.
Apdos.: Mariangela Mos Kuntgen e outro.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho o entendimento do douto Desembargador
Relator Matheus Fontes, para autorizar a utilização da variação da taxa
média do Certificado de Depósito Bancário (CDI) no caso presente,
pelas razões a seguir expostas.
Conforme já externado no precedente de minha
relatoria (Ap. 9117847-26.2007.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des.
Campos Mello, j. 03.03.2011), mencionado no voto do ilustre Relator,
admito a utilização de variação da taxa do CDI para cobrança de
encargos remuneratórios em contrato de abertura de crédito. E, em que
pese o disposto na Súmula 176, do Superior Tribunal de Justiça, foi o
que restou recentemente assentado na Corte Superior no julgamento do
Rec. Esp. 1.781.959/SC, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
DJe 20.2.2020, verbis: “(...)6. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa
ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que
as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos
bancários. 7. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos
financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a
taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários
(CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das
oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações
que possam atender aos interesses das instituições financeiras. 8.
Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do caso
concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira,
comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo
Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie,
conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos
recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie.”
Nesse sentido, já restou assentado recentemente nesta
Corte: “Contratos bancários - Embargos à execução extrajudicial
CCB - Sentença de parcial procedência declarando nula a cláusula
que prevê encargos financeiros à taxa média do Certificado de
Depósito Bancário (CDI) - Índice CDI pode ser aplicado como índice
de juros remuneratórios - Precedentes da Câmara e da Corte -
Embargos improcedentes - Decaimento integral dos embargantes -
Sentença
substituída
-
Recurso
provido”
(Ap.
1007520-24.2019.8.26.0100, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em 15.9.2020, por maioria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de votos).
Porém, vale ressaltar que a admissibilidade da
utilização da variação do CDI restringe-se à taxa de juros, não sendo
admissível a utilização do referido indexador para correção monetária.
Nesse sentido, um dos Ministros que acompanharam o Ministro
Relator Ricardo Villas Bôas no voto acima, qual seja, o Ministro
Marco Aurélio Bellizze, em decisão monocrática bem esclareceu: “No
que se refere à incidência do Enunciado n. 176/STJ e da legalidade de
incidência da taxa CDI/CETIP, é verdade que a Terceira Turma desta
Corte Superior reconhece sua legalidade, nos termos do seguinte
acórdão: (...) Contudo, esse entendimento se refere à possibilidade de
utilização do referido índice com finalidade de remuneração do
capital. Isso porque a natureza do referido índice é justamente a de
remunerar os empréstimos interbancários, como bem definiu o voto
condutor do acórdão: De fato, nos depósitos interbancários, como em
qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros
à instituição emitente. A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é
calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo,
portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos. No
caso dos autos, no entanto, a pretensão é de se utilizar do referido
índice não como juros remuneratórios, mas de forma cumulada com as
taxas de juros contratadas, sob o argumento de se tratar de índice de
correção
monetária.
Essa
finalidade,
todavia,
absolutamente
dissonante e incompatível com o próprio índice, mesmo porque seu
cálculo tem por base a remuneração de um empréstimo que, por
definição, é liquidado diariamente, e nossa economia, ao menos, desde
o Plano Real, não pode ser corrigida diariamente (...)” (Rec. Esp.
1.893.977/MT, DJe 15.10.2020).
E nem poderia ser diferente, visto que a correção
monetária visa à recomposição do poder aquisitivo da moeda e não à
remuneração do capital, tal como a taxa de juros remuneratórios,
encargo que, assim, admite a cobrança com base no índice do CDI, que
é a taxa de captação de recursos pelas instituições bancárias no
mercado. Nesse sentido, restou decidido nesta Corte, assentada a
inadmissibilidade da utilização do CDI como índice de correção
monetária, com a necessária substituição pela Tabela Prática desta
Corte: “Certificado de depósito interbancário - Cédulas de crédito
bancário - Utilização do CDI como índice de correção monetária
Impossibilidade Nulidade da cláusula que determina a aplicação desse
índice, apurado e divulgado pela Central de Liquidação e Custódia
Financeira de Títulos (CETIP), por ficar a critério exclusivo da
instituição financeira - Súmula 176 do STJ - Substituição pelos
índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça Recurso
improvido. (...).” (Ap. 1015470-20.2018.8.26.0068, Rel. Des. J. B.
Franco
de
Godoi,
j.
em
19.08.2020).
E
ainda:
Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1011107-25.2017.8.26.0100, nessa Câmara, Rel. Juiz Hélio Nogueira,
j. em 10.9.2020; Ap. 1121676-64.2015.8.26.0100, 17a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j. em 3.10.2017 e Ap.
1053551-44.2015.8.26.0100, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Mario de Oliveira, j. em 16.5.2016.
Assentadas tais premissas, verifica-se que, no caso
presente, é mesmo admissível que a cobrança dos encargos
remuneratórios flutuantes englobe os juros remuneratórios avençados
e a porcentagem sobre a taxa CDI-B3 (indexador previsto no item 7 da
cláusula
II

Características
da
Operação:
“Indexador/Taxa
Referencial/CDI-B3: 100,00% da taxa média diária do CDI
base
over, divulgada pela CETIP”, cf. fls. 47 e item 3 da cláusula segunda
a fls. 49), já que, no caso presente, a variação do CDI não foi
empregada a título de correção monetária, mas sim como encargo
remuneratório.
Por fim, na espécie, revela-se despicienda à análise
quanto à juridicidade da utilização do CDI na cobrança de encargos
moratórios, visto que o credor optou por cobrar as prestações
avençadas com a remuneração contratualmente prevista, que, conforme
assentado acima, revelou-se legítima, cálculos que, vale salientar,
sequer foram derribados pelos embargantes diante da divergência de
critérios utilizados a fls. 162, com acréscimo de juros de mora de 1%
ao mês, exceto em relação à parcela oito, vencida em agosto de 2019,
na qual nada foi discriminado em relação à mora (cf. planilha de
cálculos a fls. 92).
É como voto, com o devido respeito ao entendimento
divergente.
Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19.080
Apelação Cível no 1007938-25.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Safra S/A
Apelados: Mariangela Mos Kuntgen e Luiz Guilherme Kuntgen
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE No
19.080
Vistos,
Com o devido respeito divirjo do muito bem
fundamentado votos do ilustre relator e do não menos ilustre quinto juiz,
para cerrar fileiras com o entendimento da divergência pelas razões a
seguir expostas.
A questão se centra sobre a aplicabilidade dos
Certificados de Depósitos Interbancários a título de remuneradores das
contratações efetuadas entre as partes.
Na dicção do voto divergente da lavra do ilustre
Desembargador Roberto Nussinkis Mac Cracken:
“... Em relação à questão relativa à possibilidade de aplicação do
CDI (certificado de depósito interbancário), como taxa flutuante,
para fins de correção e apuração de demais encargos incidentes
sobre a operação bancária, mostra-se de rigor manter o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastamento, pois tal indexação é aplicável exclusivamente em
transações financeiras interbancárias, não sendo possível sua
utilização para fins atualização monetária, uma vez que não
representa a variação do poder aquisitivo da moeda”.
Em espécie em que houve oportunidade de discutir o
mesmo tema tivemos oportunidade de desenvolver as seguintes
considerações1:
“... a cláusula contratual que prevê a taxa de juros
remuneratórios de acordo com a variação acumulada dos
Depósitos Interbancários DI2 - requer atenção, porque afronta
a literalidade do disposto na Súmula no 176 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça a qual dispõe: “É nula a cláusula contratual
que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela
ANBID/CETIP”.
Ainda que se leve na devida conta os argumentos dos agravados,
no sentido de que a CETIP teria se desprendido de suas origens
rotuladamente 'classistas', e que no presente não refletiria mais
os
interesses
particulares
das
instituições
financeiras,
circunstância preponderante para a edição da Súmula em 1996,
com base em precedentes da lavra de Sálvio de Figueiredo
Teixeira, Ruy Rosado de Aguiar Jr., Eduardo Ribeiro, para citar
1 Agravo de Instrumento no 2273033-78.2018.8.26.0000/SP, Agravantes Ical Indústria
de Calcinação Ltda., União Administração, Participações e Investimentos S/A e
Fabrical Fábrica de Cal S/A, Agravados Itaú Unibanco S/A, Banco Santander (Brasil)
S/A e Banco Bradesco S/A, 22a Câm. Dir., Priv., j. 14.3.2019, DJe 20.3.2019.
2 CCE no 100114110014000, p. 1069 deste recurso; CCE no 100114110014100, p. 1129,
CCE, 140126, p. 1191, CCE no 140127, p. 1269, CCE, no 201400248, p. 1346, CCE no
201400249, p. 1425, CCE no 201400250, p. 1504, CCE no 201400251, p. 1582, todas
prevendo a aplicação da taxa DI, com exceção da CE 211258714, que prevê a incidência
da TJLP, p. 903.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas alguns dos eminentes ministros que compuseram aquela
Corte e que propugnavam pela interpretação analógica com o
disposto no art. 489 do CC/02 (art. 1.125 do CC/16), que decreta
a nulidade dos contratos de compra e venda (rectius, da cláusula
neles inserta), que deixa ao arbítrio de uma das partes a fixação
unilateral do preço, não há como se deixar de verificar que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, vem mantendo a
aplicabilidade da Súmula no 176, de que são exemplos, na
atualidade, julgados e decisões monocráticas como ora se vê: -
AREsp 1407662-RS, 18.2.18, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti;
AREsp 1397225-GO, 11.12.2018, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze; Resp 1751206-RS, 1.8.18, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze; EDc no AREsp 91799-SP, 22.2.16, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira; Agravo 1245847-SP, 13.22014, Rel. Ministro
Raúl Araújo -, seguidas de outros tantos julgados deste Tribunal
de Justiça Acórdão no 10764007320168260100, 13.2.19, 12a
Câm.,
Rel.
Des.
Sandra
Galhardo
Esteves;
No
10386558820188260100, 7.2.19, 13a Câm., Rel. Francisco
Giaquinto; No 10143091520148260100, 4.2.19, 20a Câm., Rel.
Des. Correia Lima; No 00058146520098260070, 6.2.19, 14a
Câm., Rel. Des. Carlos Abrão; No 10144710420178260068,
5.2.19, 18a Câm., Rel. Des. Ramon Mateo Júnior; No
10023564020188260318, 6.2.19, 14a Câm., Rel. Des. Lígia
Araújo Bisogni; No 10028255620178260404, 13.12.18, 11a
Câm., Rel. Des. Marino Neto; No 11012359120178260100,
13.12.2018, 12a Câm., Rel. Des. Tasso Duarte Melo; No
00010547520158260648, 5.12.2018, 28a Câm., Rel. Des. Dimas
Rubens Fonseca; No 11060901620178260100, 22.10.2018, 21a
Câm.,
Rel.
Des.
Gilson
Delgado
Miranda;
No
10006165620178260100, 3.8.17, 22a Câm., Rel. Des. Hélio
Nogueira; No 02362489420088260100, 14.6.17, 13a Câm., Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Cauduro Padin; No 02500047320088260100, 5.5.16, 25a
Câm., Rel. Des. Edgard Rosa; No 10515875020148260100,
15.12.16, 25a Câm. Rel. Des. Edgard Rosa.
Considere-se, ademais, que na linha da argumentação
desenvolvida no voto divergente, a ratio que ensejou a edição da Súmula
no 176 persiste, cabendo salientar que se por vezes os percentuais das CDI
encontram-se abaixo dos percentuais praticados pelo mercado nada impede
que em período diverso possam situar-se acima da média das taxas de juros
praticadas pelas instituições financeiras.
Em assim sendo, salvo melhor juízo, é a Corte
competente para uniformizar a interpretação da legislação federal e da
jurisprudência dos tribunais locais a quem cabe proceder a revisão da
Súmula, se o caso, para que novo entendimento possa ser consolidado
atento ao estabelecido nos artigos 927, §§ 2o, 3o e 4o, não se podendo
esquecer do quanto disposto no inciso IV, do referido art. 927, incisos IV,
alínea “a” e V, alínea “a”, do art. 932, todos do Código de Processo Civil.
Com o devido respeito, acompanho a divergência.
É como voto.
Alberto Gosson
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
137D2BC1
10
11
Declarações
de Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
13C4B1DD
12
14
Declarações
de Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO
FILHO
13858B1C
15
18
Declarações
de Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
13B609A4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007938-25.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.